Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-76.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007120-76.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MEDINA DA SILVA - CPF: 611.439.043-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. FIES 100%. DISCIPLINAS ACRESCIDAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da reclamante, ao argumento de que as disciplinas foram cursadas além da grade curricular, devendo serem pagas pela consumidora.

2. Ausente a denominação das disciplinas cobradas pela requerida e provas de que estas não fazem parte da grade curricular do Curso de Direito, o qual encontra-se 100% financiado pela autora.

3. Ausência de provas de que a autora foi devidamente informada de que seria cobrada pela instituição ao cursar as disciplinas e que concordou com a cobrança, assumindo a obrigação do pagamento

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que confirmou a liminar concedida à reclamante, bem como declarou a inexistência do débito no valor de R$ 17.939,92 (dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação das matérias acrescidas à grade curricular da autora e que estas não estariam cobertas pelo financiamento estudantil.

A recorrente postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que os débitos cobrados se referem a mensalidades de disciplinas acrescidas à grade pela reclamante, além de sua carga horária contratada pelo FIES.

Aduz que o juízo não analisou as cobranças referentes a segunda chamada de avaliações, multas de biblioteca, dentre outras cobranças não acobertadas pelo financiamento estudantil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021